Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E CIVIL. Apelação cível. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PUBLICIDADE COMO REGRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LX, DA CF/1988 C/C ART. 189, DO CPC. LEVANTAMENTO DE OFÍCIO. PROTEÇÃO PONTUAL DE DADOS PESSOAIS. COMENTÁRIO PUBLICADO EM PERFIL PESSOAL E DE TERCEIRO. CRÍTICA POLÍTICA DIRIGIDA A AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSIÇÃO PREFERENCIAL. PADRÃO DE TOLERÂNCIA MAIS ELEVADO. TUTELA INIBITÓRIA GENÉRICA E PROSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. CENSURA PRÉVIA INDIRETA. CHILLING EFFECT. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO CONCRETA. CONFUSÃO ENTRE ALCANCE DA NOTÍCIA VEICULADA POR PERFIL ALHEIO E ALCANCE DO COMENTÁRIO DO APELADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu na obrigação de exclusão das publicações ofensivas, difamatórias e caluniosas publicadas, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os comentários publicados pelo réu em página própria e alheia na rede social X, no contexto de crítica política dirigida a agente público, extrapola os limites da liberdade de expressão a ponto de justificar a imposição de tutela inibitória e a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A Constituição da República consagra, como regra, a publicidade dos atos processuais, dispondo o art. 5o, LX, que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. No mesmo sentido, o art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece a publicidade dos julgamentos como garantia essencial do Estado Democrático de Direito. A publicidade dos atos processuais, ademais, não se presta apenas à garantia das partes, mas também ao cumprimento do escopo social da jurisdição, permitindo o controle democrático da atividade jurisdicional pela sociedade. Em um Estado de Direito, o exercício da jurisdição se legitima, em larga medida, pela transparência de seus atos, que viabiliza a fiscalização pública quanto à imparcialidade, à coerência e à legalidade das decisões judiciais. O segredo de justiça, portanto, constitui exceção constitucional, de interpretação restritiva, cuja imposição exige fundamentação concreta e específica, com demonstração inequívoca de subsunção às hipóteses legais e constitucionais autorizadoras da restrição. No caso concreto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem limitou-se a deferir o segredo de justiça mediante remissão genérica ao art. 189, I e III, do CPC, sem qualquer indicação dos elementos fáticos que justificariam a restrição da publicidade, sem identificação do interesse público supostamente protegido, e sem apontar dados específicos de intimidade cuja exposição tornaria necessária a tramitação sigilosa do feito. Nessas circunstâncias, a decretação genérica do sigilo acaba por tratar a exceção como se fosse a regra, invertendo a lógica constitucional que impõe a publicidade como princípio estruturante da jurisdição. Diante desse quadro, impõe-se o levantamento do segredo de justiça, determinando-se a tramitação pública do feito, com preservação pontual dos dados pessoais do autor, especialmente aqueles constantes de documentos de identidade e comprovante de residência, mediante restrição de acesso ou ocultação.
4. A tutela inibitória constitui medida de natureza excepcional, destinada a prevenir a prática (tutela inibitória pura) ou a reiteração de atos ilícitos, exigindo, para sua imposição, pressupostos rigorosos, notadamente a demonstração de risco concreto de repetição da conduta e a formulação de comando específico, determinado e proporcional. No campo da liberdade de expressão, especialmente quando exercida em contexto de crítica política dirigida a agente público, o controle judicial deve ser ainda mais restrito, sob pena de violação ao núcleo essencial das liberdades asseguradas pelos arts. 5o, IV e IX, e 220 da CF/1988.
5. A imposição de tutela inibitória com conteúdo genérico e prospectivo, especialmente no contexto de crítica política dirigida a agente público, produz efeito inibidor indevido sobre o exercício da liberdade de expressão (chilling effect), na medida em que desestimula não apenas manifestações ilícitas, mas também manifestações legítimas, lícitas e constitucionalmente protegidas. O receio de sanções futuras, fundadas em comandos abertos e dependentes de valoração subjetiva, tende a induzir autocensura, esvaziando o debate público e comprometendo a livre circulação de ideias, o que se revela incompatível com o regime constitucional das liberdades comunicativas.
6. Não se verifica nos autos risco concreto de reiteração da conduta. A manifestação específica que deu ensejo à demanda foi removida, inexistindo demonstração de comportamento reiterado, perseguição sistemática ou abuso continuado que pudesse justificar a adoção de medida preventiva dessa natureza. Destaca-se, ainda, que o fato de o comentário conter linguagem inadequada ou excessiva não autoriza, por si só, a imposição de restrição genérica a manifestações futuras, especialmente quando dirigidas a agente público de alta projeção institucional, que se encontra sujeito a maior grau de escrutínio e crítica por parte da sociedade.
7. A liberdade de manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, encontrando limites na honra e na imagem. Todavia, quando se trata de crítica política dirigida a agente público, o parâmetro de controle é distinto, exigindo-se maior tolerância a manifestações contundentes, duras ou mesmo injustas, sob pena de esvaziamento do debate democrático. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, embora a liberdade de expressão não seja absoluta, a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas é mitigada, especialmente quando se trata de críticas políticas relacionadas a fatos de interesse geral. Nesse sentido, assentou que manifestações críticas fundadas em notícias verídicas e amplamente divulgadas, ainda que incômodas ou desfavoráveis ao agente político, não configuram ilícito civil indenizável, por se inserirem no exercício regular da liberdade de expressão.
8. No caso concreto, há duas postagens sendo questionadas pelo apelante. Em uma delas, o comentário do réu apelado foi publicado em rede social de terceira pessoa (Jornal Gazeta do Povo), como reação à notícia verídica relacionada a ato funcional do autor, então Diretor-Geral da Polícia Federal. Na ocasião, o jornal informou: “a maioria dos leitores acha que ações da PF contra conservadores representa perseguição política”. O apelado, então, reagiu à notícia veiculada expressando sua indignação e insatisfação com as ações promovidas pelo autor apelante, no exercício legítimo da sua liberdade de expressão. A outra publicação foi realizada, ao que tudo indica, em seu próprio perfil pessoal, ocasião em que o apelado utiliza linguagem chula para qualificar o autor. Não se trata de imputação de fato criminoso específico, tampouco de narrativa objetiva apta a caracterizar calúnia. As expressões utilizadas, embora reprováveis sob o aspecto da civilidade, inserem-se no campo do exagero retórico e da metáfora política, típicos de contextos de polarização, não se confundindo automaticamente com ilícito civil indenizável.
9. No que diz respeito à alegação de dano moral in re ipsa, vale lembrar que, em casos que envolvam figuras públicas de alta projeção, a jurisprudência exige cautela redobrada, sendo indispensável a demonstração mínima de repercussão concreta e relevante, apta a evidenciar efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva, o que não se verifica nos autos.
10. Não há provas de que o comentário tenha alcançado grande difusão, tampouco de que tenha produzido consequências institucionais, funcionais ou sociais aptas a comprometer a reputação do autor. A afirmação de que a manifestação teria sido veiculada em ambiente com “milhões de seguidores” não encontra respaldo probatório nos autos, não sendo possível presumir impacto significativo a partir de comentário isolado em publicação alheia, não obstante a decretação da revelia.
11. Embora esta Relatoria conclua pela inexistência, no caso concreto, de pressupostos aptos a caracterizar dano moral indenizável, não é dado ao Tribunal, em julgamento de recurso interposto exclusivamente pelo autor, excluir ou minorar a condenação fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Ausente apelação do réu — que, ademais, foi revel —, o efeito devolutivo da apelação limita-se à pretensão de majoração, a qual não encontra amparo nas circunstâncias do caso. Mantém-se, portanto, o montante arbitrado pela magistrada na origem, negando-se provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Levantamento do segredo de justiça de ofício por questão de ordem. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e LX, 93, IX, e 220; CPC, arts. 86, 189, I e III, 345, IV, 492, 497, parágrafo único, 926 e 927; Lei no 13.709/2018 (LGPD), art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma. REsp 1.986.335-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/4/2025; STJ, 3a Turma. REsp 1.986.323/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022; TJDFT, Acórdão 2067045, APC 0745581-85.2024.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.